Tribunal: TJMT
Processo: 0006716-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006716-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ROCHA (APELADO), FRANCISCO ROCHA - CPF: 037.834.343-27 (APELANTE), ELISANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 056.070.714-21 (VÍTIMA), FRANCISCO ROCHA (TESTEMUNHA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TESTEMUNHA), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (TESTEMUNHA), F. F. D. O. R. - CPF: 129.758.324-86 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1o, inciso I, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto. Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas judicializadas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de cárcere privado; e (ii) se é possível a condenação com base em declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige prova segura da materialidade e autoria, não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

4. No caso, a vítima não foi ouvida em juízo, e suas declarações prestadas na fase policial não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os depoimentos dos policiais limitaram-se a reproduzir o relato da vítima, sem presenciar a suposta privação de liberdade, não esclarecendo a dinâmica dos fatos nem os elementos essenciais do tipo penal.

6. A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de juízo condenatório, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo. 2. Depoimentos policiais indiretos e imprecisos, desacompanhados de outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar a autoria delitiva. 3. Na dúvida quanto à autoria ou materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 148, §1o, inciso I; CPP, arts. 155 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000483-08.2021.8.11.0030, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023, DJE 21/03/2023; TJMT, N.U 1009789-45.2022.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FRANCISCO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
FRANCISCO ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n.o 0006716-95.2018.8.11.0045, o
condenou
pela prática do crime de
cárcere privado qualificado (art. 148, §1o, inciso I, do Código Penal)
, com as implicações da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(ID 356529968).

Nas razões recursais (ID 356529977), subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante pleiteia, como tese principal, a
absolvição quanto ao delito de cárcere privado
, diante da
insuficiência probatória
para amparar o édito condenatório, alegando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se apoiado predominantemente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Aduz a invalidade da sentença em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo e do caráter supostamente indireto dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

De forma subsidiária, postula a
desclassificação
da conduta para o crime de
constrangimento ilegal
, previsto no art. 146 do Código Penal, com o consequente reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 356529979), nas quais refuta as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça o
pinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 359277356.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
356529973)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 20/02/2018, por volta das 22h, na residência particular localizada na Rua Bahia, no 487, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
FRANCISCO ROCHA
privou sua convivente
Elisangela Cordeiro de Oliveira
de liberdade, mediante sequestro.

Na data dos fatos, narra a exordial acusatória que a vítima estava em sua residência e decidiu sair, sendo impedida de deixar o local pelo denunciado, o qual estava em posse de uma faca, de forma que a ofendida ficou retida no lugar onde se encontrava.

Em razão desses fatos, o ora apelante foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 148, §1o, inciso I, do Código Penal e, após a regular instrução do feito,
a inicial acusatória foi julgada procedente
para condená-lo pelo crime de cárcere privado qualificado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme relatado, a defesa pugna pela absolvição do acusado por falta de provas da ocorrência do crime de cárcere privado, argumentando que a condenação se fundamentou precipuamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente nas declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, as quais não foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em manifesta violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, verifico que
razão assiste à defesa
.

De início, destaco que o delito em tese se classifica como
crime contra a liberdade pessoal
, cujo objetivo é garantir a livre locomoção das pessoas, de modo que pratica o fato típico o agente que priva alguém de sua liberdade física; trata-se de crime doloso, ou seja, exige-se para a configuração do delito a vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima.

A privação da liberdade, núcleo do tipo penal, caracteriza-se pela supressão ou restrição significativa da capacidade de locomoção da vítima, impedindo-a de ir, vir ou permanecer onde desejar. A doutrina majoritária entende que a privação deve perdurar por
tempo juridicamente relevante
, não se configurando o delito em restrições momentâneas ou instantâneas da liberdade.

No caso dos autos, embora na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática da referida infração pelo réu
, as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los
, com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório.

Com efeito, na fase policial, a vítima
Elisangela Cordeiro de Oliveira
declarou à autoridade policial (ID 356529886 - Pág. 12) que já havia requerido medidas protetivas contra o acusado em novembro de 2017, mas retornou ao relacionamento por necessidades financeiras. Disso que, na data dos fatos, o recorrente não a deixava sair de dentro de casa e estava com uma faca no bolso. Acrescentou que em várias situações já foi ameaçada de morte e agredida fisicamente pelo acusado e que apenas seus filhos menores presenciaram as agressões e ameaças.

Não obstante as reiteradas tentativas de localização empreendidas pelo juízo de origem, a vítima não foi ouvida em juízo.

A ausência de oitiva judicial da vítima, conquanto não inviabilize, por si só, a condenação criminal quando existentes outros elementos probatórios robustos e convergentes, constitui circunstância que fragiliza significativamente o conjunto probatório, notadamente em casos como o presente, em que as declarações extrajudiciais da vítima constituem o principal elemento de convicção sobre a dinâmica fática dos acontecimentos, a qual não foi bem esclarecida pela ofendida.

De fato, embora a palavra da vítima possua, reconhecidamente, especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente considerando que tais delitos são, em regra, perpetrados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, é imperioso reconhecer que
o relato apresentado pela ofendida é demasiadamente vago
para a comprovação da ocorrência do delito de cárcere privado.

Paralelamente à ausência de oitiva judicial da vítima, verifica-se que o apelante
FRANCISCO ROCHA

também não foi interrogado em juízo, não obstante as tentativas de localização empreendidas, tendo sido decretada sua revelia.

No caso concreto, o acusado prestou declarações apenas na fase policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, quando negou veementemente a prática dos fatos, afirmando que apenas discutiu com sua companheira, sem ameaçá-la ou privá-la de sua liberdade (ID 356529886 - Pág. 14/15).

Diante da ausência de oitiva judicial tanto da vítima quanto do acusado, o conjunto probatório judicializado limita-se, essencialmente, aos depoimentos de duas testemunhas policiais:
Everaldo Signor
e
Andresson Martins Araújo
, ambos agentes da Polícia Civil que participaram do atendimento da ocorrência e da prisão em flagrante do apelante.

Outrossim, em juízo, os policiais civis, em síntese, declinaram o relato da vítima na ocasião do registro policial, no sentido de que o recorrente a teria impedido de sair de casa, sem maiores detalhes quanto à dinâmica dos fatos (ID 356529915).

O policial civil
Everaldo Signor
, em seu depoimento judicial, relatou que a vítima acionou a Polícia Militar relatando estar sendo ameaçada e impedida de sair de sua residência. Narrou que, após a lavratura das medidas protetivas de urgência na Delegacia de Polícia, a equipe da polícia civil acompanhou a ofendida até sua residência em viatura descaracterizada, ocasião em que o apelante foi encontrado no local, em situação de flagrância, sendo então conduzido à unidade policial para as providências cabíveis.

No mesmo sentido, o policial civil
Andresson Martins Araújo
confirmou que, após o requerimento das medidas protetivas pela vítima, a equipe da polícia civil a acompanhou até a residência para garantir sua segurança e possibilitar a retirada de pertences, momento em que o apelante foi localizado no imóvel e recebeu voz de prisão.

Da análise dos depoimentos, conclui-se que os policiais não presenciaram a suposta privação de liberdade da vítima, bem como não souberam declinar o desenrolar da dinâmica delitiva, tal como o lapso temporal da privação de liberdade, a forma específica de impedimento da saída da vítima, a existência de tentativas de evasão, ou o contexto que permitiu à ofendida acionar a polícia.

Nesse contexto, diante da
imprecisão e vagueza da narrativa fática
, tanto nas declarações extrajudiciais da vítima quanto nos depoimentos em juízo dos policiais, é certo que os elementos essenciais à configuração do tipo penal do cárcere privado
não foram confirmados em juízo.

Nesse sentido:

“A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(TJMT – N.U 1000483-08.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Com efeito, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal,
amparado em elementos de convicção suficientes para tanto, nos termos do art. 155 do CPP. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Nessa toada, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
A meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. (...) Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório
”. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 383/384).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não tenha praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

No processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, logo, não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, ou mesmo quando o d. magistrado, em seu íntimo, se vê convencido da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“
No processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, não havendo prova segura acerca da prática delitiva de cárcere privado narrada, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.” (N.U 1009789-45.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Logo, havendo a menor hesitação sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Diante disso, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver
o apelante

do crime previsto no art. 148, §1°, inc. I do CP, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP e, por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

2. Do prequestionamento:

Acerca da temática, cumpre destacar que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO ROCHA
, a fim de reformar a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.o 0006716-95.2018.8.11.0045 e
absolver
o réu
da imputação de prática do crime previsto no
art. 148, §1o, inc. I, do Código Penal
, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026